Tribunal: TJMT
Processo: 1024636-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024636-93.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[3 vara especializada de familia e sucessoes de cuiaba (SUSCITANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIGOR ANACLETO VIEIRA - CPF: 063.950.625-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCY DEBORA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 070.086.341-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos, Partilha de Bens e Reconhecimento de Paternidade. Extinção de processo anterior sem resolução de mérito. Distinção entre jurisdição voluntária e contenciosa. Inaplicabilidade da prevenção. Competência fixada no juízo suscitado.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de conflito negativo de competência entre os juízes das 2a e 3a Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, quanto ao processamento de ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, alimentos, partilha de bens e reconhecimento de paternidade.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia centra-se na aplicação do art. 286, II, do CPC, considerando a extinção sem resolução de mérito de ação anterior de divórcio consensual entre as mesmas partes e a existência de jurisdição contenciosa na nova demanda.

III. Razões de decidir

3.
A extinção sem resolução de mérito de demanda anterior de jurisdição voluntária não gera prevenção para ações posteriores que apresentem causas de pedir diversas, especialmente quando uma demanda posterior é de natureza contenciosa.

4. A jurisprudência pátria reconhece que a reiteração de demanda não se configura em situações onde há distinção entre os pedidos e a natureza da jurisdição, inviabilizando a aplicação do art. 286, II, do CPC.

5. Declara-se competente o juízo suscitado, a quem a nova demanda foi distribuída originalmente de forma aleatória.

IV. Dispositivo

6. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação de divórcio litigioso em questão.

Tese de julgamento: "A extinção sem resolução de mérito de ação de divórcio consensual não gera prevenção para ações de divórcio litigioso subsequentes, dada a distinção entre as naturezas de jurisdição e as causas de pedir."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá/MT em face do MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma comarca, relativamente à ação de
“de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos, Partilha de Bens de Reconhecimento de Paternidade”
(Proc. no 1026661-53.2024.8.11.0041), ajuizada por Higor Anacleto Vieira contra Lucy Debora de Araújo Souza (cf. petição inicial vinculada ao Id. no 160187251 dos autos de origem).

O processo foi originalmente distribuído ao Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, porém, logo após recebe-lo, o MMo. Juiz/suscitado declinou da competência por entender que
“a certidão acostada ao id. 160385953, indicou a existência de outra ação de divórcio, alimentos, guarda e partilha, envolvendo as mesmas partes”
(cf. Id. no 160876538 dos autos de origem).

Redistribuído o feito ao Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá, a MMa. Juíza/suscitante apresentou o presente Conflito Negativo de Competência, pontuando que
“em consulta ao PJE, verifico que o processo de no. 1023041-67.2023.8.11.0041, de fato, tramitou nesta unidade de família, versando sobre Divórcio Consensual, contudo, fora extinto sem resolução do mérito, por desistência das partes”
, sendo assim,
“não há relação de dependência/prevenção entre a ação de divórcio litigioso e a de divórcio consensual anteriormente extinta sem resolução do mérito, porquanto, não se trata da repetição de idêntica ação, pois são diferentes tipos de jurisdição (consensual x contenciosa) e causas de pedir diversas”
.

A
decisão vinculada ao Id no 238209185 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitado, isto é, o da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

Instada a prestar informações, o MM. Juiz suscitado permaneceu silente, deixando transcorrer o prazo sem nada positivar nos autos (cf. Id no 247822182).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pela procedência do conflito para declarar a competência do Juízo
2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
para processar e julgar a presente ação em questão (cf. Id no 252689164).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Incidente tem como objetivo resolver a controvérsia sobre a competência para processar e julgar a ação de
“Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos, Partilha de Bens e Reconhecimento de Paternidade”
(Proc. no 1026661-53.2024.8.11.0041).

Inicialmente, a ação foi distribuída ao Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, contudo, logo após recebê-la, o MM. Juiz suscitado declarou-se incompetente, fundamentando sua decisão na certidão anexada ao Id. 160385953, que indicava a existência de outro processo envolvendo as mesmas partes, tratando de divórcio, alimentos, guarda e partilha (conforme Id. 160876538 dos autos de origem).

O art. 286 do CPC dispõe que:

“Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. ”

Conforme essa norma, caso um processo seja extinto sem resolução de mérito, eventual nova demanda idêntica deve ser distribuída ao mesmo juízo que analisou a ação anterior, configurando uma regra de competência absoluta, podendo o magistrado, inclusive reconhecer essa matéria de ofício e determinar a remessa dos autos ao juízo originário.

No entanto, no presente caso, essa disposição não se aplica, pois embora as partes envolvidas nos dois processos de divórcio sejam as mesmas, a primeira ação visava a homologação de acordo de divórcio consensual, procedimento de jurisdição voluntária, enquanto a demanda ora analisada, ajuizada pelo cônjuge varão contra o cônjuge virago, refere-se a divórcio litigioso com partilha, guarda, alimentos e reconhecimento de paternidade, caracterizando, pois, jurisdição contenciosa, dada a existência de litígio.

Diante disso, não se verifica relação de dependência entre o procedimento anterior de divórcio consensual, que foi extinto sem resolução de mérito, e a ação de divórcio litigioso ora em apreciação, pois não se trata de repetição de idêntica demanda, as causas de pedir são distintas e tramitam em diferentes tipos de jurisdição.

Assim, conclui-se que o processo deve prosseguir perante o Juízo suscitado, a quem foi distribuído aleatoriamente.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio:

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANÁLOGA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO POSTERIOR COM INVERSÃO DE POLOS E PEDIDOS DISTINTOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II, DO CPC – REITERAÇÃO DE DEMANDA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – CONFLITO PROCEDENTE 1. A propositura de nova ação com inversão de polos e pedidos distintos não caracteriza reiteração de demanda, para efeito da regra de prevenção estabelecida no art. 286, II, do CPC. 2. Conflito julgado procedente para firmar a competência do juízo suscitado, ao qual foi distribuída a segunda ação. (TJ-MT - CC: 10239429520228110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/03/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Posto isso, julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência, para declarar a competência do Juízo
da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
para processamento da
ação de
“Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos, Partilha de Bens e Reconhecimento de Paternidade”
(Proc. no 1026661-53.2024.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025